Tribunal: STJ
Processo: 8012343-64.2019.8.05.0080
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2574712 - BA (2024
/0053811-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA
ADVOGADOS
: RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO - BA061900
MARIA LUISA PIRES PINEIRO - BA063789
AGRAVADO
: LEILA SANTOS BRITO ARAUJO
ADVOGADO
: LAIS DA SILVA LIMA - BA069178E
INTERES.
: BARBOSA FONSECA CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADA
: MÁRCIA XAVIER ALMEIDA - BA042003
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso.
II. Razões de decidir
2. Não se aplica o óbice utilizado pela Presidência. Novo exame do recurso.
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA51409394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:54:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 55c1ec84-f4e8-4a3c-bfdc-04d70f018906

5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
6. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do STJ
e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51409394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:54:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: 55c1ec84-f4e8-4a3c-bfdc-04d70f018906

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2574712 - BA (2024
/0053811-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA
ADVOGADOS
: RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO - BA061900
MARIA LUISA PIRES PINEIRO - BA063789
AGRAVADO
: LEILA SANTOS BRITO ARAUJO
ADVOGADO
: LAIS DA SILVA LIMA - BA069178E
INTERES.
: BARBOSA FONSECA CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADA
: MÁRCIA XAVIER ALMEIDA - BA042003
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso.
II. Razões de decidir
2. Não se aplica o óbice utilizado pela Presidência. Novo exame do recurso.
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
Documento eletrônico VDA50340677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/09/2025 11:11:55
Código de Controle do Documento: c557b7b9-8833-42f1-a49e-be83479abd8a

circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
6. Agravo Interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência do
STJ e, em novo exame, negar provimento ao agravo em recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ,
que não conheceu do recurso por intempestividade do especial (fls. 941-942).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 957-958).
Em suas razões (fls. 962-966), a parte agravante alega que o recurso é
tempestivo.
Ao final, pede a reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 969-973).
Intimada para comprovar a tempestividade recursal (fl. 1.003), a recorrente
se manifestou às fls. 1.006-1.011.
É o relatório.
VOTO
Assiste razão à parte recorrente, motivo pelo qual reconsidero a decisão da
Presidência e passo a novo exame do agravo em recurso especial.
O acórdão recorrido está assim ementado (fls. 769-770):
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE
UNIDADE COMERCIAL. ANIMUS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
CONTRATO DE ALUGUEL E CESSÃO DE USO. AVENÇA DIVERSA DA
PRETENSÃO DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DOCUMENTO NOVO.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ART. 435 DO
CPC.
ACOLHIMENTO.
NULIDADE
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL.
CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da
sentença que julgou improcedente a pretensão de declaração de nulidade do
negócio jurídico firmado entre as partes, mediante restituição dos valores
pagos e indenização por danos morais, sustentando a prática de propaganda
enganosa envolvendo unidade comercial em shopping center.
Documento eletrônico VDA50340677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/09/2025 11:11:55
Código de Controle do Documento: c557b7b9-8833-42f1-a49e-be83479abd8a

II – Do exame das razões recursais – ID 38756567, verifica-se que o
recorrente explicitou sua insurgência e argumentou seu entendimento pela
necessidade de reforma da sentença, atendendo ao disposto no artigo 1.010
do Código de Processo Civil. Preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal não acolhida.
III – Da detida análise dos documentos de ID 38756669/38756673, detecta-
se que não se trata de documento novo, mas acessível ou disponível ao
recorrente antes da contestação, ao revés da previsão legal constante do
artigo 435 do Código de Processo Civil, o que enseja o não conhecimento do
recurso, no que tange às razões que envolvem os referidos documentos.
IV – Os documentos de ID 38753454, evidenciam que a divulgação da
unidade comercial informou expressamente: “ADQUIRA JÁ SUA LOJA!”,
com informação de telefone de um “Plantão de VENDAS” (ID 38753454 –
pág. 6 pdf). A mesma mensagem se extrai do impresso constante do ID
38753454 – pág. 8 pdf: “ADQUIRA SUA LOJA”; “PAGUE PELO QUE SERÁ
SEU”.
V – Malgrado não se olvide que o contrato de ID 38753455 é intitulado
“Contrato de cessão de direito de uso e fruição de unidade comercial”, a
publicidade do empreendimento transmite informação absolutamente oposta,
apta a ensejar o vício de consentimento suscitado pela parte autora.
VI – Trata-se de evidente hipótese de nulidade contratual e desfazimento do
negócio jurídico tratado nos autos, atraindo a necessidade de restituição dos
valores pagos pela apelante, na forma simples, como requerido na exordial.
Precedentes.
VII – No caso em exame, que houve a prática de publicidade enganosa e
abusiva, aptos a ensejar ao consumidor danos morais decorrentes da
conduta lesiva da parte ré. Precedentes.
VIII – No que concerne ao quantum indenizatório, considerando os
dissabores experimentados pela parte autora da demanda, com fulcro nos
critérios da proporcionalidade e razoabilidade, cumpre ser fixado em
R$15.000,00 (quinze mil reais), suficiente para atender a dupla função da
indenização por dano moral: compensatória e punitiva. Precedentes.
IX – Recurso de apelação conhecido em parte e provido, para declarar a
nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, condenando a parte ré
à restituição a parte autora da totalidade do valor pago, além de
indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
invertendo-se o ônus da sucumbência.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 831-850).
Nas razões do recurso especial (fls. 854-879), fundamentado no art. 105, III,
“a” e “c”, da CF, a parte recorrente apontou dissídio jurisprudencial e ofensa aos
seguintes dispositivos legais:
(a) art. 1.022 do CPC/2015, porque, apesar da oposição de embargos de
declaração, o Tribunal de origem não teria se manifestado quanto à tese de não
incidência do CDC em relações jurídicas entre lojistas e
, como seria
shopping centers
o caso, devendo ser aplicada a Lei de Locações,
(b) art. 489, § 1o, V, do CPC/2015, pois jamais teria atuado como construtora
e tampouco realizaria incorporações, tese que não teria sido enfrentada,
(c) art. 489, § 1o, VI do CPC/2105, e 421 e 421-A do CC/2002, uma vez que
não foi explicado o motivo pelo qual não foi seguida a jurisprudência invocada na
Documento eletrônico VDA50340677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/09/2025 11:11:55
Código de Controle do Documento: c557b7b9-8833-42f1-a49e-be83479abd8a

contestação, sendo que o precedente aplicado no acórdão recorrido diria respeito à
incorporação imobiliária o que não seria o caso,
(d) art. 54 da Lei n. 8.245/1991, haja vista que seria incontroverso tratar-se
de uma relação jurídica entre lojista e
, e
shopping center
(e) art. 80 do CC/2002, porquanto o "acórdão incorre no mesmo erro da
Recorrida ao sugerir que uso do verbo 'vender' ou de expressões que, prima facie,
denotariam posse, tais como 'adquira sua loja', 'pague pelo que será seu' ou 'seja dono
do seu próprio negócio' seriam suficientes para caracterizar a intenção de alienação da
" (fl. 877). Afirmou que não há falar em
propriedade imobiliária como um todo
propaganda enganosa.
O recurso especial não foi admitido por ausência de violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015 e incidência das Súmulas n. 7/STJ e 284/STF (fls. 899-906).
No agravo (fls. 908-922), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 925-931).
Examino as alegações.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
O cerne da controvérsia diz respeito ao tipo de negócio jurídico realizado
entre as partes. O Tribunal de origem entendeu tratar de um "contrato imobiliário" (fl.
776), ressaltando que "[t]al não se confunde com eventual locação, cessão de uso ou
qualquer negócio jurídico diverso da aquisição definitiva da unidade comercial" (fl. 778).
Nesse contexto, concluiu pela aplicação do CDC.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
Não há negativa de prestação jurisdicional quando os fundamentos
utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, ainda que em sentido
diverso do sustentado pela parte, como de fato ocorreu.
Além disso, esta Corte possui o entendimento de que a "regra do art. 489,
§1o, VI, do CPC/15, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula,
jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de
distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes,
" (REsp 1.698.774/RS,
mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
01/09/2020
).
09/09/2020
Documento eletrônico VDA50340677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/09/2025 11:11:55
Código de Controle do Documento: c557b7b9-8833-42f1-a49e-be83479abd8a

Ademais, rever a conclusão do acórdão, quanto à natureza do negócio, bem
como quanto à existência de propaganda enganosa demandaria reavaliação do
contrato e incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via especial,
conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial, é firme o entendimento desta
Corte de que o conhecimento do recurso especial, interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional, exige indicação do dispositivo de lei objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração da divergência, mediante
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
e realização de cotejo analítico entre elas. No caso, apesar de indicar que o especial
estava sendo interposto também com base na alínea "c", tais requisitos não foram
atendidos. Por carência de fundamentação, incide no caso a Súmula n. 284/STF.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para reconsiderar a
decisão da Presidência desta Corte (fls. 941-942) e, em novo exame, CONHEÇO do
agravo em recurso especial e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Mantida a majoração dos honorários aplicada pela decisão agravada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50340677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/09/2025 11:11:55
Código de Controle do Documento: c557b7b9-8833-42f1-a49e-be83479abd8a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.574.712 / BA
Número Registro: 2024/0053811-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80123436420198050080
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA
ADVOGADOS : RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO - BA061900
MARIA LUISA PIRES PINEIRO - BA063789
AGRAVADO
: LEILA SANTOS BRITO ARAUJO
ADVOGADO
: LAIS DA SILVA LIMA - BA069178E
INTERES.
: BARBOSA FONSECA CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADA
: MÁRCIA XAVIER ALMEIDA - BA042003
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA
ADVOGADOS : RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO - BA061900
MARIA LUISA PIRES PINEIRO - BA063789
AGRAVADO
: LEILA SANTOS BRITO ARAUJO
ADVOGADO
: LAIS DA SILVA LIMA - BA069178E
INTERES.
: BARBOSA FONSECA CONSTRUTORA LTDA
Documento eletrônico VDA51387300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:16:14
Código de Controle do Documento: b093d5e4-974e-456e-bc5d-4c71e5c97100

ADVOGADA
: MÁRCIA XAVIER ALMEIDA - BA042003
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:16:14
Código de Controle do Documento: b093d5e4-974e-456e-bc5d-4c71e5c97100